Tribunal: TJDFT
Processo: 0707049-30.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, CPC. TEMA 318 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – A ausência de repercussão geral do Tema 318, relativo ao cabimento, ou não, de mandado de segurança, em face de seus específicos pressupostos de admissibilidade, inviabiliza o seguimento do apelo constitucional.
II – Agravo interno não provido.